Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO DA DEMORA. URGÊNCIA COMPROVADA. ENUNCIADO 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ.

1. O laudo médico (ID 47043658 - Págs. 28 e 29) comprova a doença, obesidade grau III e outras, suportada pela Agravante e demais consequências e comorbidades, além de outros problemas que afetam sobremaneira sua qualidade de vida. Há indicação concreta de risco de vida e de agravamento do quadro de saúde da Agravante que justifique a medida requerida, com maior risco de doenças cardiovasculares. Dessa forma, restou demonstrada, em análise sumária, a urgência da medida, uma vez que necessária a cirurgia bariátrica quanto antes.

2. Conforme Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, prazo há muito tempo superado.

3. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal forneça a cirurgia requerida no prazo de 20 (vinte) dias na rede pública ou privada às expensas do erário. Sem custas e sem honorários.

4. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde do DF para cumprimento.